Tribunal: CARF
Processo: 13061.000048/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13061.000048/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.203 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ANA CRISTINA CAZORLA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO.
Após o início do procedimento de fiscalização não há como reconhecer a
espontaneidade da denúncia para fins de exclusão da responsabilidade por
infrações.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
O ato de lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada
à lei, não havendo espaço para discricionariedade nem dosimetria da pena ao
aplicar a multa tributária. Estando a multa em conformidade com a lei,
questionamentos relacionados à desproporcionalidade da multa só podem ser
analisados pelo prisma de princípios constitucionais tributários, o que não é
possível na esfera administrativa. O CARF é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2).
CONHECIMENTO DE RECURSO.
O recurso não deve ser conhecido na parte em que o contribuinte ataca crédito
tributário alheio ao processo administrativo tributário ou discute a sua inscrição
no CADIN por débito com a exigibilidade suspensa.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não há vício formal quando o auto de infração apresentar todos os requisitos
formais exigidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte na qual se discute a aplicação de multa de
mora e na parte referente à inclusão da Recorrente no CADIN, em rejeitar a preliminar suscitada,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13061.000048/2006-49
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000048/2006-49

André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 21 de dezembro de 2005, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.688,87, a título de IRPF suplementar, exercício
2003, ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício no valor de R$ 14.011,59.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) ao apresentar sua declaração de rendimentos, os lucro tributável está correto,
sendo o montante submetido ao adicional do imposto de renda. No entanto, ao
sofrer a retenção não declara tais rendimentos;
b) houve erro de fato e nenhum prejuízo sofreu o Fisco, já que o imposto foi
retido na fonte, mas não foi declarado pela Recorrente que poderia ter
ratificado;
c) os juros devem ser limitados em 12% ao ano;
d) a multa deve ser aplicada quando devida e de forma razoável, sob pena de ferir
os princípios constitucionais;
e) a sua inscrição ao CADIN é indevida já que a exigibilidade do crédito
tributário deve ser suspensa.
A Recorrente instruiu sua impugnação com o comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 46 a 47).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Santa Maria, proferiu o acórdão
de no 18-10.211 – 2a Turma da DRJ/STM, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que mesmo que não houvesse a retenção do imposto de renda na fonte sobre o
rendimento, não estaria excluída a sua natureza tributável, não exonerando a Recorrente de
incluí-lo na DAA.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, os mesmos pontos
apresentados em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000048/2006-49

Conhecimento

O recurso é tempestivo.
Analisando os pressupostos de admissibilidade, vislumbro obstáculos para o
conhecimento de parte das alegações apresentadas pelo Recorrente, mais precisamente no que se
refere à aplicação da multa de mora e quanto a inclusão do ora Recorrente no CADIN.
Assim entendo, porque conforme ao que se verifica do auto de infração a referida
multa de mora não foi aplicada, não havendo, portanto, interesse de agir por parte da Recorrente,
não devendo ser conhecido o recurso voluntário nesta parte.
Relativamente a inscrição do ora Recorrente no CADIN, deve-se destacar que o
crédito tributário em análise no presente processo administrativo tributário encontra-se com a
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Dessa forma,
neste ponto, não há matéria controvertida a ser apreciada por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Com relação às demais alegações trazidas pela ora Recorrente em seu recurso
voluntário, passo a analisa-las isoladamente.

Preliminar
Em sede de preliminar, a ora Recorrente alega que o auto de infração é nulo por
não apontar as provas inequívocas para a comprovação do ilícito e por não indicar a metodologia
do cálculo do imposto devido.
Ocorre que não assiste razão à Recorrente.
Isso porque o Auto de infração apresenta todos os requisitos formais previstos no
art. 10 do Decreto no 70.235/1972, não havendo que se falar em vício de forma.
Ademais disso, nota-se que o auto de infração foi lavrado em razão de omissão de
rendimentos constatada a partir de documentos apresentados pela própria Recorrente e pelas
Fontes Pagadoras.
Destaque-se, ainda, que as informações veiculadas pelo auto de infração estão
claras, sendo evidente a conduta imputada à ora Recorrente na descrição dos fatos e
enquadramento legal que acompanha o Auto de Infração.
Neste sentido, cabe dizer que o ônus da prova é invertido no processo
administrativo tributário, cabendo ao Contribuinte comprovar a não ocorrência da conduta tida
como ilícita.
Dessa forma, não havendo nulidade, deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela
Recorrente.

Mérito
Alegado erro de fato e retificação da declaração
Melhor sorte não assiste a Recorrente quando alega erro de fato para pleitear a
retificação de sua declaração.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000048/2006-49

Deve-se destacar que os rendimentos foram inequivocamente omitidos pela
Recorrente, o que gerou uma diferença no cálculo do imposto devido, mesmo considerando a
parcela de imposto retido pela fonte pagadora. Isso porque a Recorrente recebeu rendimentos
tributáveis de mais de uma fonte pagadora no ano-calendário fiscalizado.
Dessa forma, havendo a omissão de rendimentos está correto o procedimento
adotado pela fiscalização no sentido de lavrar auto de infração.
Sobre a pretensão da recorrente de ver retificada a sua declaração, deve-se dizer
que tal retificação, se efetuada após o início do procedimento fiscal, não teria qualquer efeito de
afastar o crédito tributário ou a responsabilidade por infração.
Assim se diz, porque, nos termos do art. 138, do Código Tributário Nacional,
apenas as confissões acompanhadas pelo correspondente pagamento antes do início do
procedimento de fiscalização tem o condão de afastar a responsabilidade por infrações,
caracterizando, assim, o instituto da denúncia espontânea.

Multa de ofício
Como é sabido, os atos praticados pela Administração Tributária são vinculados à
lei, não havendo espaço para a discricionariedade na aplicação das normas jurídicas tributárias. É
o que se verifica da redação do art. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário
Nacional, veja-se:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, diferentemente do que ocorre no direito penal, não cabe ao aplicador das
normas jurídicas tributárias sancionadoras proceder à dosimetria da pena. Neste sentido, veja-se
que a norma jurídica em questão estabelece critérios objetivos para aplicação da multa de ofício,
não podendo o Agente Fiscal aplicar uma multa maior ou menor da prevista em lei, em virtude
do princípio da legalidade, também previsto no art. 2o, da Lei no 9.784/1999, referido pela
Recorrente.
Dessa forma, a pretensão do Recorrente de ver afastada a multa de ofício aplicada
na proporção de 75% ou substituída pela multa de 2% prevista no Código de Defesa do
Consumidor não encontra amparo legal.
É certo que a análise da proporcionalidade da multa somente seria possível sob o
prisma do princípio da vedação ao confisco, que, como é curial proíbe a aplicação de multa que
ultrapassa o limite da proporcionalidade para desestimular a conduta ilícita e punir o infrator.
Neste sentido, veja-se o que ensina Maria Ângela Lopes Paulino Padilha:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000048/2006-49

Não obstante a possibilidade de cogitar-se multas fiscais confiscatórias, sua aplicação
há de ser conformada ao devido processo legal substantivo, configurando medida
punitiva extrema, autorizada em cursos excepcionais, cuja ilicitude comprovada seja de
alta reprovação.
Queremos, com isso, dizer que a multa confiscatória, isto é, a sanção pecuniária que
constranja substancialmente o patrimônio do sujeito passivo é vedada pelo
ordenamento quando sua exigência ultrapassa os limites da proporcionalidade para
desestimular a conduta ilícita do infrator1

Ocorre que, não assiste razão ao Recorrente na sua pretensão de ver afastada a
aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, uma vez que a referida
análise é vedada aos Órgãos Julgadores Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto
70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, deve ser mantida a multa de ofício.
Juros de mora
A recorrente insurge-se, também, contra os juros de mora e pleiteia a aplicação
dos juros calculados na proporção de 1% ao mês.
Não merecem prosperar os argumentos trazidos pela Recorrente, uma vez que os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil
devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme estabelece a legislação tributária.
Este, inclusive, é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, consolidado no enunciado da Súmula CARF no 4, in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Dessa forma, o auto de infração deve ser integralmente mantido.

Conclusão

1 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 20105. p. 149.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.203 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13061.000048/2006-49

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
na parte na qual se discute a aplicação de multa de mora e na parte referente a inclusão da
Recorrente no CADIN e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital